Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-06.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003606-06.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARMEM MARIA DA SILVA - CPF: 266.266.321-91 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO. SUSPENSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ERRO RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado, os embargos declaratórios devem ser acolhidos.

2. A reclamada não é beneficiária da justiça gratuita, logo não há razões para a suspensão da execução referente ao pagamento de honorários advocatícios.

3. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo Promovente em face do acórdão, pelo qual foi negado provimento ao recurso interposto, para manter a procedência dos pedidos iniciais.

A embargante alega que há
erro
na decisão, pois foi afastada a exigibilidade da verba honorária, apesar da embargada não ser beneficiária de justiça gratuita. Requer que seja corrigido o erro material apontado, determinando a supressão da suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Ademais, alega
omissão
, porquanto o acórdão assentou com base de cálculo o valor da causa, quando deveria seguir a ordem prevista no caput do art. 85 do Código de Processo Civil, do proveito econômico obtido pelo vencedor.

Apesar de intimada, a embargada não apresentou as contrarrazões (id. 159110153).

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023